Tribunal: STJ
Processo: 0119661-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994123 - PA (2025/0119661-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MENDSON BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO -
PA032646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
OMISSÃO DE SOCORRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que é inviável o
agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. Inexiste violação do princípio da colegialidade na decisão
monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição
de agravo regimental. Precedentes.
3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47777219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/05/2025 15:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 8b848780-8961-40c9-8d71-f3e0274c567a

Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47777219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/05/2025 15:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 8b848780-8961-40c9-8d71-f3e0274c567a

AgRg no HABEAS CORPUS No 994123 - PA (2025/0119661-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MENDSON BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO -
PA032646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
OMISSÃO DE SOCORRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que é inviável o
agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. Inexiste violação do princípio da colegialidade na decisão
monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição
de agravo regimental. Precedentes.
3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MENDSON BATISTA DOS
SANTOS contra decisão de fls. 65-67, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
substitutivo.
Documento eletrônico VDA47452620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:45
Código de Controle do Documento: a17814c3-6d3e-4f88-bd98-e84164da7412

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará indeferiu o pleito liminar no Habeas
n. 0805689-54.2025.8.14.0000, em decisão proferida nos seguintes termos (e-
Corpus
STJ, fls. 15-16):
Conforme a exordial, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.09.2023, sob a
acusação do crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima Eliane Aparecida
Rodrigues dos Santos, com quem era casado há 7 (sete) anos.
Informa que, embora o
tenha se manifestado em alegações finais pela
Parquet
impronúncia, no dia 27.07.2024, o paciente foi pronunciado e mantida a prisão preventiva,
contudo, afirma está sofrendo constrangimento ilegal sob a alegação de que a decisão
cautelar está à míngua dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP e, assim, requer a
revogar a prisão preventiva em caráter liminar e, no mérito, sua confirmação com aplicação
de medidas cautelares diversas, caso necessárias.
EXAMINO
Diante do cenário fático-jurídico exposto no relatório acima, não vislumbro, nesta
ocasião, preenchidos os requisitos de cautelaridade necessários para o deferimento do
pedido liminar, bem como constato, que este se confunde com o próprio mérito do
,
writ
razão pela qual entendo que a apreciação será melhor subsidiada quando do julgamento
definitivo e mais aprofundado da matéria, motivo pelo qual indefiro o pedido, nada
obstando que o entendimento venha a ser modificado por ocasião do exame de mérito do
presente
.
mandamus

Nas razões do
, o ora agravante alegou, em síntese, que (fl. 65):
habeas corpus
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em
custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos art. 121, § 2o,
IV e VI, e 135, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal, termos em que
pronunciado.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
a segregação processual do paciente, com predicados favoráveis, encontra-se despida de
fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos
no art. 312 do CPP, e que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, tendo em
vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
Na sequência, indeferiu-se liminarmente o
por decisão
habeas corpus
monocrática de e-STJ, fls. 65-67.
[...]
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
writ originário.
Documento eletrônico VDA47452620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:45
Código de Controle do Documento: a17814c3-6d3e-4f88-bd98-e84164da7412

Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do
relator que, em requerido a Tribunal Superior, habeas corpus indefere a liminar.
[...]
, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação
In casu
do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões
de origem não se revelam teratológicas.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na
seguinte motivação, adotada na origem (fls. 44-45):
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada, revogando-se a prisão
preventiva do agravante.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não reúne condições de ser conhecido.
Verifico, nas razões deste agravo regimental, que a defesa alega violação do
princípio da colegialidade, em razão do julgamento monocrático deste
e
habeas corpus,
insiste nos argumentos anteriores, repetindo as razões apresentadas na inicial do writ
. Assim, nada menciona a respeito dos termos da decisão agravada.
Por oportuno, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática agravada
(e-STJ, fls. 65-67):
[...]
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação
In casu
do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões
de origem não se revelam teratológicas.

Ora, ausente impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
monocrática para indeferir liminarmente o
impetrado.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47452620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:45
Código de Controle do Documento: a17814c3-6d3e-4f88-bd98-e84164da7412

Inexistindo, portanto, insurgência a respeito dos fundamentos da decisão
agravada, incide o óbice, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Nestes termos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o
enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o
agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.861/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3
/2024, DJe de 21/3/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ENUNCIADO N. 182, DA SÚMULA DO STJ. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CASA PARA
FINS DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Outrossim, não consta que os imóveis estivessem habitados ou que servissem ao
exercício de profissão ou atividade, razão pela qual ilegítima a invocação de ofensa ao art.
5o, inciso XI, da Constituição da República para anular a busca e apreensão perpetrada no
âmbito da ação penal. Precedentes do STF e do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 852.771/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Por fim, esclareço que não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Nesse sentido: AgRg no
REsp n. 1.971.104/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
27/9/2022
30/9/2022
Documento eletrônico VDA47452620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:45
Código de Controle do Documento: a17814c3-6d3e-4f88-bd98-e84164da7412

Prejudicado o conhecimento da petição de fls. 85-96 (Pet. 00326802/2025),
por ser reiteração de anterior agravo regimental.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47452620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:45
Código de Controle do Documento: a17814c3-6d3e-4f88-bd98-e84164da7412

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 994.123 / PA
Número Registro: 2025/0119661-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08055306220238140039 08056895420258140000 8055306220238140039 8056895420258140000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO
ADVOGADA
: ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO - PA032646
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: MENDSON BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MENDSON BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZANDRA PAMELLA DE FREITAS CARDOSO - PA032646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA47752088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 6bd84dfa-9e49-477f-a24e-e439f60c7950

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47752088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 6bd84dfa-9e49-477f-a24e-e439f60c7950